Tribunal: TJDFT
Processo: 0717074-90.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DO § 3o DO ARTIGO 33 DA LEI No 11.343/06. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PENA BASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. FRAÇÃO 1/8 (UM OITAVO). APLICABILIDADE. ARTIGO 40, III, DA LEI DE DROGAS. IMEDIAÇÕES DE ESCOLA COMPROVAÇÃO.
1. Ausente o interesse em recorrer quanto aos pontos em que a sentença absolveu o réu, o recuso deve ser parcialmente conhecido.
2. Apelação criminal contra a sentença que condenou os réus pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, inc. III, ambos da Lei n.o 11.343/06.
3. A partir de coerente e harmônico conjunto probatório resta evidenciada a autoria e materialidade do crime de tráfico de entorpecentes, não havendo que se falar em desclassificação para a conduta de que trata o § 3o do artigo 33 da Lei 11.343/2006.
4. Conforme entendimento jurisprudencial prevalente, considera-se proporcional e razoável aumentar a reprimenda em 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas, por cada circunstância judicial desfavorável, bem como a aplicação da fração de 1/6 (um sexto), no caso de atenuantes ou agravantes.
5. Aplica-se a causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei no 11.343/2006, uma vez comprovado que o crime ocorreu nas proximidades de escola.
6. Apelação da Defesa parcialmente conhecida e desprovida. Apelação do Ministério Público conhecida e provida.